Tribunal: TJPA
Processo: 0808101-65.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808101-65.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 1ª VARA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA X JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AÇÃO DISTRIBUÍDA AO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA, QUE AFASTOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ENTENDER QUE NÃO SE TRATAVA DE CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE, DIANTE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA, QUE SUSCITOU CONFLITO NEGATIVO, POR ENTENDER QUE O FATO DE O FEITO IMPOR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

I- É pacífico o entendimento de que o principal critério orientador da competência dos Juizados Especiais Cíveis não é o limite do valor da causa, mas a menor complexidade da matéria envolvida na controvérsia, sendo que, atualmente, prevalece o entendimento de que a ‘menor complexidade‘ da causa, para fins de delimitação da competência dos Juizados, é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material. No caso dos autos, a solicitação de uma perícia técnica, para avaliar a incapacidade laboral da autora não pode, por si só, ser considerada uma prova de difícil produção, incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

II- PRECEDENTE DO STF:
A necessidade de produção de prova pericial não influi na definição da competência dos juizados especiais cíveis estaduais.
(RMS 29163)

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, em face do Juizado Especial Cível da Comarca, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais, proposta por EVANILDE FERREIRA VILA NOVA DE ARAÚJO em face de ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PÚBLICO – FAP.

A inicial da ação informa, em suma, que a autora é segurada da requerida desde 1999, e que, tendo sido aposentada por invalidez em 16.01.2014, teria direito de receber um valor de 200 vezes a contribuição da data do fato gerador, o que daria um valor aproximado de R$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais); todavia, tendo requerido o seguro administrativamente, não foi atendida em seu pleito, sob a alegação de que só teria direito ao valor no caso de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente, razão pela qual recorreu ao Judiciário, para que possa receber o valor a que faz jus, além de danos morais.

Feito o requerimento inicial perante o Juizado Especial da Comarca, o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, afastando a competência do Juizado, por entender não se tratar de causa de menor complexidade, eis que demandava a produção de prova pericial, conforme requerido na inicial.

Reapresentada a demanda perante o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, este suscitou o conflito negativo de competência, por entender que o fato de o feito impor a necessidade de realização de perícia técnica, por si só, não tem o condão de afastar a competência do juizado especial, considerando que a perícia a ser realizada no feito em questão não exige grande complexidade ou aparelhagem sofisticada.

Recebendo o presente Conflito Negativo em distribuição regular, solicitei a o magistrado suscitado as devidas informações, que as prestou conforme ID 2943934..

Instado o Órgão Ministerial a se manifestar, este se manifestou pela declaração de competência do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca para processar e julgar o feito.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

VOTO
:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo do 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, em face do Juizado Especial Cível da Comarca, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais, proposta por EVANILDE FERREIRA VILA NOVA DE ARAÚJO em face de ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AO FUNCIONALISMO PÚBLICO – FAP.

A questão apresentada a este Órgão julgador diz respeito à competência para conhecer da ação referida, considerando o argumento do magistrado suscitado de que a ação se mostra complexa, incompatível com o processamento pelo Juizado Especial, pelo fato de ser necessária a produção de perícia técnica na requerente. Vejamos:

Acerca da fixação da competência para julgamento perante os Juizados Especiais, dispõe o art. 3º da Lei 9.099/5 que:

“ O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação
, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade
, assim consideradas:

I-
As causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II-
As enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III-
A ação de despejo para uso próprio;

IV-
As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.”

Analisando detalhadamente a questão, observo que procedem os argumentos do magistrado suscitante, ao concluir que o entendimento de incompetência do magistrado suscitado de fato não possui fundamentação jurídica plausível, pois o argumento traçado pelo mesmo, - de necessidade de produção de perícia -, não se mostra capaz de atribuir à causa complexidade que imponha a apreciação do feito pela Justiça Comum.

É pacífico o entendimento de que o principal critério orientador da competência dos Juizados Especiais Cíveis não é o limite do valor da causa, mas a menor complexidade da matéria envolvida na controvérsia, sendo que, atualmente, prevalece o entendimento de que a ‘menor complexidade‘ da causa, para fins de delimitação da competência dos Juizados, é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material. Assim, será considerada causa de menor complexidade aquela que não exija provas de difícil produção.

No caso dos autos, a solicitação de uma perícia técnica para avaliar a incapacidade da autora, - CASO SEJA DE FATO NECESSÁRIA A SUA PRODUÇÃO-, não pode, por si só, ser considerada uma prova de difícil produção, incompatível com o rito da Lei 9.099/95.

Nesse sentido, precedente do STF:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE ASEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. LEI 9.099/95. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPATIBILIDADE.

1.
É possível a impetração de mandado de segurança com a finalidade de promover o controle de competência nos processos em trâmite nos juizados especiais;

2.
A necessidade de produção de prova pericial não influi na definição da competência dos juizados especiais cíveis estaduais;

3.
Recurso ordinário desprovido.

( STF. Quarta Turma, RMS 29163, Rel. Min. João Otávio de Noronha; J. 20/04/2010)

E também deste Tribunal:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA X JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DE CVONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. AÇÃO DISTRIBUÍDA AO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA, QUE AFASTOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, POR ENTENDER QUE NÃO SE TRATAVA DE CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE, DIANTE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA, QUE SUSCITOU CONFLITO NEGATIVO, POR ENTENDER QUE O FATO DE O FEITO IMPOR A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. I- É pacífico o entendimento de que o principal critério orientador da competência dos Juizados Especiais Cíveis não é o limite do valor da causa, mas a menor complexidade da matéria envolvida na controvérsia, sendo que, atualmente, prevalece o entendimento de que a ‘menor complexidade‘ da causa, para fins de delimitação da competência dos Juizados, é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material. No caso dos autos, a solicitação de uma perícia técnica, para avaliar a incapacidade laboral da autora não pode, por si só, ser considerada uma prova de difícil produção, incompatível com o rito da Lei 9.099/95. II- PRECEDENTE DO STF: A necessidade de produção de prova pericial não influi na definição da competência dos juizados especiais cíveis estaduais. (RMS 29163) III- CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CONÇEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA JULGAR O FEITO. (2633379, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Privado, Julgado em 2019-11-07)

Posto isto, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA JULGAR O FEITO.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA - Relatora

Belém, 24/09/2020